Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016760-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), BRUNO REZENDE CABRAL - CPF: 654.468.361-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS/LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EX OFÍCIO – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – OITIVA PRÉVIA DO DEMANDADO – IRRELEVÂNCIA – PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO EVIDENCIADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II - Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

III - Desnecessária a prévia intimação da parte requerida para concessão da inversão do ônus da prova ao demandante, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo irreparável, mormente, porque a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo o consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, de nº 1029911-65.2022.8.11.0041, ajuizada por
BRUNO REZENDE CABRAL
, determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

Para tanto, alega o agravante que a decisão viola norma federal (art.’s 10, 11 e 373, §1º, todos do CPC), uma vez que foi determinada a inversão do ônus da prova sem a sua prévia manifestação e sem que houvesse pedido do agravado nesse sentido.

Não houve pedido liminar.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 140888693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, observa-se dos autos que o objeto da lide envolve contratos de empréstimos consignados, adiantamento de 13º salário, renegociação de dívida, etc., logo, resta evidente que, à luz do Código consumerista, o agravado se enquadra no conceito de consumidor e a parte agravante no de fornecedor/prestador de serviço, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese, a norma em comento.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que o consumidor, ora agravado é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da instituição financeira, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIENCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. Na responsabilidade por vício do serviço, a inversão do ônus da prova é ope judices, dependendo de decisão judicial a respeito, cabendo às rés, portanto, a prova de que inexiste vício no produto. A inversão do ônus da prova, contudo, por ser regra de instrução, deve ser determinada no saneamento da demanda ou, acaso não seja, deferida de forma a garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução probatória.

2. O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério o juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1º, do CDC. Possibilita-se, assim, o seu conhecimento de ofício, sendo que "cabe às instâncias ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de hipossuficiência do consumidor na relação de consumo (art. 6º do CDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova".

3. Sendo possível a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação, por estar o feito nas instâncias ordinárias, bem como por ser a inversão do ônus da prova matéria de ordem pública e interesse social cognoscível de ofício, conclui-se pela necessidade de cassação da sentença para que seja possível assegurar ao réu, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.” (TJ-MG - AC: 10027100012627002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
(...). (N.U 1000099-08.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA - ART. 6º, VIII, DO CDC –SÚMULA 297 DO STJ – APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – IMPRESCINDIBILIDADE – NOVAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO – PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE - DOCUMENTO QUE PODE SER TRAZIDO COM FACILIDADE PELO BANCO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Residindo o ponto controvertido em saber se houve ou não novação da dívida objeto da Ação de Execução, deve ser mantida a ordem de exibição dos extratos bancários, o que poderá ser realizado com facilidade pelo Banco. (N.U 1007381-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Ademais, desnecessária a prévia intimação da parte requerida para concessão da inversão do ônus da prova ao demandante, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo irreparável, mormente, porque a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo o consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM CONSIGNATÓRIA DE VALORES E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO - - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - TAXA DE JUROS PACTUADAS - REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA - ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (...)
. (N.U 1000074-69.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022